Tribunal: TJMT
Processo: 1030563-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030563-40.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,

DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDMUNDO ALVES DE FREITAS - CPF: 000.180.561-48 (REQUERENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Revisão criminal. Porte de drogas para consumo próprio. Inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06. Reconhecimento da atipicidade da conduta. Absolvição. Procedência do pedido.

I.
Caso em exame

1.
Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a reforma de sentença condenatória prolatada pela 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, mantida pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que condenou
o requerente
pelo crime de porte de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06), aplicando-lhe a pena

de advertência e declarando extinta sua punibilidade pelo cumprimento da
sanção
.

II.
Quest
ão
em discussão

2. Verificar se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506, que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06, justifica a revisão da condenação imposta ao requerente.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506 (RE n. 635.659/SP) declar
ou
a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06, estabelecendo que o porte de drogas para uso pessoal, em quantidade inferior a 40g de cannabis sativa, não configura infração penal, mas sim infração administrativa.

4. A interpretação
da
S
uprem
a

Corte
autoriza a aplicação da revisão criminal para adequação da condenação ao novo entendimento, quando este se revela mais favorável ao réu, em observância ao princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5o, XL, CF).

5. Verifica-se que o requerente foi condenado pelo porte de 1,22 gramas de maconha, quantidade que se encontra significativamente abaixo do limite estabelecido na tese firmada pelo ST
F
.

6
. Diante da atipicidade da conduta reconhecida pelo STF, impõe-se a absolvição do requerente, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal
.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido procedente.

_________________

Tese de julgamento:

A decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506 (RE n. 635.659/SP) torna atípica a conduta de porte de drogas para uso pessoal, em quantidade inferior a 40 gramas de cannabis sativa, determinando a aplicação de sanções de natureza administrativa, sem repercussão penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL; CPP,
arts
. 386, III, e 621, I;

Lei n. 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 635.659/SP (Tema 506), Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2024; STJ,
RvCr
n. 5.627/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Turma de Câmara Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Edmundo Alves de Freitas
, com base no art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando
revisionar
a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n. 1012860-58.2022.8.11.0003, pela prática do crime de porte de drogas para uso próprio, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, aplicando
-lhe
pena de advertência e declarando extinta sua punibilidade pelo cumprimento da
sanção
. A
sentença
foi mantida
inalterada
no julgamento
do recurso de
apelação criminal, pela Segunda Câmara Criminal, cujo acórdão transitou em julgado no dia 17 de junho de 2024.

O requerente, na petição inicial que se encontra no ID 248542673, requer: (i)
a
modifica
ção

d
a parte dispositiva da sentença
prolatada nos autos da

A
ção
P
enal n. 1012860-58.2022.8.11.0003 para constar sua absolvição por atipicidade de conduta, com fundamento no art. 386, III, do Código
de Processo
Penal; (
ii
) a determina
ção da
juntada d
o acórdão que julgar procedente esta revisão criminal
no
Processo E
xecutivo de
P
ena n. 0001296-62.2012.8.11.0064 para que torne sem efeito
o
pronunciamento
judicial
que reconheceu a falta grave
decorrente da prática des
s
a infração
,

determinando, por consequência,
o reestabelecimento da data-base anterior; (
iii
) a concessão de liminar para
“determinar que se torne sem efeito a decisão de reconhecimento de falta grave no executivo de pena SEEU 0001296-62.2012.8.11.0064, (sequencial 205.1) decorrente da sentença proferida na ação penal 1012860-58.2022.8.11.0003, determinando-se também a realização de novo
cálculo de pena, excluindo-se a data base 30.04.2022, substituindo-a pela imediatamente anterior”.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
248790676
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
252978673
, manifesta-se pelo “
não conhecimento do pedido revisional, com a extinção do feito, sem análise do mérito
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção deste processo sem resolução de mérito.

Rediscussão de

matéria já enfrentada
na
apelação criminal

Conforme se vê no relatório, a
Procuradoria-Geral de Justiça se manifest
ou
pela extinção dest
e

processo
sem análise de mérito
,
por se tratar de reiteração de pedido
,
ao argumento de que o
requerente
já
manejou o
Recurso de Apelação Criminal n. 1012860-58.2022.8.11.0003, no qual pleiteou sua absolvição do crime de porte de drogas para próprio consumo, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, por insuficiência probatória ou com aplicação do princípio
in dubio pro reo
,
cujo
recurso foi desprovido
, à unanimidade, pela
Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, conforme se infere da ementa
do
acórdão
abaixo transcrita:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PROCEDÊNCIA PARCIAL – DESCLASSIFICOU A CONDUTA DO ART. 33, CAPUT PARA PREVISTA NO ART. 28 (ADVERTÊNCIA), AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – ART. 386, INC. VII OU PELO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS AGENTES POLICIAIS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ENTORPECENTE FOI
IMPLANTADO POR TERCEIROS – INTELIGÊNCIA DO ART. 156, DO CPP – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em absolvição da conduta do art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria, consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão, não existindo elementos a indicarem que a substância apreendida teria sido colocada por terceiros no sapato do apelante.” (TJMT-
N.U
1012860-58.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)

Como se sabe a revisão criminal com pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada afigura-se inadmissível
,
porque essa ação não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação,
isso significando dizer
que a contradição à evidência dos autos deve ser manifesta
;
e, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal, não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.

Entretanto,
no caso em apreciação, o
requerente
afirma que
em 26 de junh
o
de 2024
, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do
Recurso Extraordinário n. 635.659/SP
[Tema 506]
, em regime de Repercussão Geral, reconhecendo a
in
constitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06
,

a saber:

“
4.
Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
;”.

E
m regra, a ação de revisão criminal não é cabível em
decorrência
de mudança de entendimento jurisprudencial
,
contudo
a interpretação mais moderna e garantista admite essa hipótese, especialmente quando se trata de
decisões
oriund
as
do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral ou de decisões vinculantes (como as decorrentes de controle concentrado de constitucionalidade)
, desde que a nova interpretação seja mais benéfica ao réu, preservando o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

Aliás, n
esse sentido, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

HOMICÍDIO QUALIFICADO.REVISÃO CRIMINA
L
. PRONÚNCIA E CONDENAÇÃO BASEADAS EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL E TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER. IMPOSSILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICO. RETROATIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo dúvida quanto à materialidade delitiva, ou em relação à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência. 2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo e, tampouco em depoimento de ouvir dizer. 3. Na hipótese, não obstante o Tribunal estadual haver entendido a impossibilidade de analisar a tese da defesa de que a condenação está baseada em ausência de provas, verifica-se que o acusado foi pronunciado com base em elementos informativos e testemunhos de ouvir dizer.
4.
É "cabível o manejo da revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que a mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento
pacífico e relevante
"
(
STJ -
RvCr
n. 5.627/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021,
DJe
de 22/10/2021).

Destacamos

A
repercussão geral é um mecanismo processual que
objetiva
garantir uniformidade na interpretação da Constituição Federal em casos que envolvem questões relevantes do ponto de vista social, econômico, político ou jurídico. A decisão proferida em repercussão geral possui efeito vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário e para a Administração Pública
.

Portanto, é possível ajuizar revisão criminal com fundamento em modificação de entendimento em julgamento de repercussão geral, desde que a
nova interpretação seja favorável ao condenado, com fulcro no princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5o, XL).

Diante do exposto,
a
preliminar
deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia que deu origem a Ação Penal n. 1012860-58.2022.8.11.0003 narra os fatos desta forma:

[...] Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 30/04/2022, por volta das 16h40min, na Penitenciária Major
Eldo
de Sá Correa (Mata Grande), nesta cidade, agentes penitenciários flagraram o denunciado
EDMUNDO ALVES DE FREITAS
transportando e trazendo consigo 01 (uma) porção, apresentando massa de 1,22 g (um grama e vinte e dois centigramas) de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo
Pericial Preliminar (fls. 23/24, ID 86050177).

São dos autos que no dia e hora supracitados o denunciado, que cumpre pena em regime semiaberto, e prestava serviço externo supervisionado no “Lar Cristão” para
beneficio
de progressão de regime, foi submetido à revista pessoal ao retornar para o estabelecimento prisional, ocasião em que policiais penais apreenderam com ele a referida porção de maconha, acondicionada no interior de sua botina.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em seu desfavor, sendo que, interrogado, permaneceu em silêncio.

Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente, registrando perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, os Autos no 0001296-62.2012.8.11.0064. [...]
Negritos no original

É sabido que a
revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim grafado:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Além disso, é imperioso anotar que, na hipótese, se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade desta ação revisional, consubstanciados na comprovação do trânsito em julgado da condenação; bem como na juntada das demais peças necessárias para seu ajuizamento.

O
requerente invoca o art. 621, I
,
do Código de Processo Penal, objetivando a revisão
da sua condenação,
dando-o como incurso nas
sanções do art. 28 da Lei n. 11.343/06
,
aplicando-lhe a pena de advertência quanto aos efeitos da droga
e
declarando extinta a punibilidade

No tocante
à
condenação
do requerente
, verifica-se que em 29 de setembro de 2022, foi proferida sentença nos autos da Ação Penal n. 1012860-58.2022.8.11.0003, na qual se decidiu pela desclassificação da
sua
conduta, anteriormente enquadrada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, para a
quela
prevista no art. 28 da mesma lei. Diante da requalificação do
s
fato
s
e considerando as condições pessoais do
requerente
, foi
-lhe
aplicada a pena de advertência sobre os efeitos da droga (art. 28, I, da L
ei das
D
rogas
),
t
endo, ao final,
sido
declarada extinta a punibilidade pelo cumprimento da
pena.

O
s
fato
s
ocorre
ram
em 30 de abril de 2022
.

H
ouve interposição de recurso de apelação criminal,
que

foi
desprovido à unanimidade,
cujo acórdão

transitou em

julgado no dia
17 de junho de 2024
.

Veja-se
esta
parte da ementa

do

acórdão
:

“
No caso em tela, o apelante, sendo encontrado em posse

da droga e ter confessado aos policiais no momento de

sua prisão que o entorpecente era para uso próprio,

descabido o pleito de absolvição em virtude de

i
nsuficiência probatória ou pelo princípio in dubio pro

reo, reputando-se correta a análise feita pelo juízo

sentenciante
.”

No entanto
, em 26 de junho de 2024,o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário
n. 635.659, com repercussão geral, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, para declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas, fixando a seguinte
T
ese, sob o n. 506
, com a seguinte redação:
:

“
1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.
”

Da
análise do caso em comento,
infere-se que ao
acórdão
combatido
se aplica o Tema n. 506 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que
o requerente
foi condenado pela prática da infração penal tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 porque
,
no dia
30 de abril de 2022, por volta das 16h40
, foi flagrado na posse de
1,22 (um grama e vinte e dois centigramas
) de maconha, substância entorpecente destinada ao consumo pessoal.

Verifica-se, portanto, que a situação
do requerente
se amolda ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506, segundo o qual a posse de substância entorpecente para consumo pessoal, em quantidade inferior a 40 (quarenta) gramas de
Cannabis sativa L.
, não configura conduta criminal, ante a ausência de ofensividade s
uficiente à ordem jurídica.

Logo, r
econhecida a atipicidade formal da conduta pela Suprem
o Tribunal Federal
,
devem ser
afastados os efeitos penais da condenação
do
requerente
e, c
onsequentemente,
o acórdão da
Segunda Câmara Criminal
não pode subsistir, impondo-se sua retificação, com a absolvição do
requerente
pela prática da infração penal tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Considerando que a conduta atribuída ao
requerente
, embora não configure mais ilícito penal, constitui infração administrativa, sujeita à aplicação de sanç
ão
de advertência sobre os efeitos da droga (art. 28, I, da Lei n. 11.343/06) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III, da Lei n. 11.343/06), nos termos do que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 506
.

No entanto, t
endo em vista que a
sanção
de
advertência
já foi devidamente aplicada

pelo juízo e declarada extinta a punibilidade do
revisionando
, deixa-se de determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

Posto
isso
, em dissonância
d
o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
.

E
, no mérito, julgo
procedente
a revisão criminal manejada em favor de

Edmundo Alves de Freitas

para reconhecer a atipicidade da conduta tipificada no art. 28, I, da Lei n. 11.343/06,com fulcro no inciso III do art. 397 do Código de Processo Penal
.

Por derradeiro, determino a expedição de ofício ao Juízo da Execuç
ão
Pena
l
(Processo Executivo de Pena n. 0001296-62.2012.8.11.0064)
, comunicando àquela autoridade judiciária acerca dos termos deste acórdão independentemente do seu trânsito em julgado, a fim de que tome as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025